Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751848-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: ELIANE VALERIA ALVES FERNANDES, JORDANE MARCOS DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICENTE GUIMARÃES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ELIANE VALÉRIA ALVES FERNANDES e JORDANE MARCOS DE SOUZA E SILVA: “A decisão de ID 198285170, determinou a intimação das partes executadas para se manifestarem acerca do alegado descumprimento, conforme art. 10 do CPC. Esclareceu-se, ainda que, eventual pedido de reconhecimento de fraude à execução deverá vir formulado em termos. Eliane Valéria intimada conforme documento de ID 202400163. Comparecimento espontâneo de JORDANE MARCOS, ID 211379357. A parte Eliane nada falou quanto ao descumprimento do acordo, enquanto o executado Jordane fez proposta de acordo, a qual fora rejeitada pelo exequente. Na petição de ID 213972505, o exequente insiste, mais uma vez, na tese de fraude à execução, sem, contudo, juntar aos autos quaisquer elementos probatórios. è o entendimento do STJ: " SÚMULA N. 375- STJ. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."Portanto, nada a prover. Ao exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.” (...) “O REQUERENTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 214328777. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida.” O Agravante sustenta (i) que já existe pedido formal de penhora do veículo, citação do terceiro interessado e procuração de cessão de direitos anexa nos autos; (ii) que “A SENHORA ELIANE VENDEU O VEÍCULO PARA O SR. WELLINGTON DANTAS DA SILVA LOPES, SEU MARIDO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONSTA NA PROCURAÇÃO DE ID 159321551”; (iii) que “a sobrinha dos Agravados, tomou ciência da execução no dia 20 de agosto de 2021, três dias antes da alienação, conforme diligência de ID 101505552”; (iv) que a “alienação foi mediante uma procuração de cessão de direitos, por mais que tenha o caráter irrevogável e irretratável, o documento não mostra o pagamento pela alienação, podendo a qualquer tempo, o veículo ser devolvido a Agravada, ora a Sra. Eliane”; (v) que, “Alienar patrimônio para familiar, sem comprovante de pagamento ou abaixo do preço de mercado, são elementos suficientes para concluir a má-fé da Executada perante o processo de execução”; e (vii que, “A evidente demonstração de tentativa de fraudar a presente demanda, deve ensejar emlitigância demá-fé por parte das Executadas, que tentam, com isso, demonstrar uma falsa insolvência, para não arcar com dívida”. Conclui que “A alienação do veículo CITROEN/C3 GLX 14 FLEX, Ano 2011/2012, Placa JJH0223, Chassi: 935FCKFVYCB539861, está forjada pela Executada Eliane, configurando, claramente, fraude à execução”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “penhora do veículo CITROEN/C3 GLX 14 FLEX, Ano 2011/2012, Placa JJH0223, Chassi: 935FCKFVYCB539861, com a continuação das restrições, nomeação do patrono do Exequente como depositário fiel dos veículos e mandado de busca e apreensão do veículo e o reconhecimento da litigância de má-fé com a condenação em multa pela fraude à execução e reconhecimento de danos a ser fixado por este DD. Juízo, nos moldes do disposto do artigo 81 do CPC”. Preparo recolhido (ID 66952595). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator